Tribunal: TJBA
Processo: 0004516-24.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004516-24.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA Advogado(s): LUIZA SIMON DE CARVALHO, NILTON SIMOES CARDOSO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA LIQUIDAÇÃO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO OU VISTORIA QUE COMPROVE A ADEQUAÇÃO DO OBJETO AOS TERMOS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - PAGAMENTO INCABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESCOMPASSO COM O §3º DO ART. 85 DO NCPC - MINORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É cediço que uma despesa pública, passa por três fases e somente se aperfeiçoa com o implemento das três. A primeira é o lançamento, chamado de empenho propriamente dito, a segunda liquidação e a terceira a ordem de pagamento (arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64). A norma estabelece ainda que a liquidação da despesa por serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 2. O §2º, III, ao que se verifica, estabelece que a liquidação da despesa por prestação de serviços terá por base, os comprovantes de prestação do serviço, prova não produzida nos autos. 3. Não bastasse, é forçoso reconhecer que a Nota Fiscal representa um documento particular com presunção de veracidade de seu conteúdo em relação a seu emitente-credor nos termos do art. 368 do CPC/73. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. Como prova do fato – leia-se, da liquidação -, a assinatura devidamente identificada no canhoto da nota é que enseja a prova efetiva da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 4. Importante destacar, ainda, que nos termos do inc. I do art. 73 da Lei 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de obras e serviços, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; prova que não sobreveio aos autos. 5. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser observado o art. 85, §3º do NCPC/15, que estabelece as regras de escalonamento de fixação de honorários advocatícios em processos em que a Fazenda Pública é parte. Analisando a baixa complexidade da causa e o valor a ela atribuído, julga-se por readequar os ônus sucumbenciais, para condenar a apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 8% sobre o valor atualizado da causa, para valores até 2.000 (salários mínimos) e 5% sobre os que eventualmente excederem esse limite, valor que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004516-24.2006.8.05.0039, em que figuram como apelante PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .